Tribunal: TJES
Processo: 5017870-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017870-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017870-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado Consumado e Tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP). Prisão Preventiva. Alegação de Excesso de Prazo. Defesa que interpôs recurso em sentido estrito ainda pendente de julgamento. Súmulas 21 e 64 do STJ. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Henrique Prachedes, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0015046-51.2021.8.08.0048. O paciente foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, acusado de homicídio qualificado tentado e consumado, em concurso material.

2.A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que o paciente está preso há mais de três anos e nove meses, e há mais de dois anos pronunciado, sem previsão de julgamento em plenário, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação processual que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.

4. Subsidiariamente, discute-se se permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, de modo a autorizar a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

5. Constatou-se que a prisão preventiva foi decretada em 18/01/2022 e efetivada em 24/01/2022, após a prisão temporária em 29/12/2021. A instrução foi concluída em 06/03/2023, e a decisão de pronúncia proferida em 01/09/2023 manteve a prisão.

6. O Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa em 16/10/2023 teve as razões apresentadas apenas em 12/11/2024, ou seja, mais de um ano após a interposição, e ainda se encontra pendente de julgamento na instância superior.

7. A demora processual, portanto, não decorre de inércia do Judiciário, mas da atuação da própria defesa, afastando a configuração de constrangimento ilegal, conforme o entendimento consolidado nas Súmulas 21 e 64 do STJ.

8. Ademais, os fundamentos da custódia cautelar permanecem válidos: a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do agente, e as ameaças às vítimas sobreviventes revelam o periculum libertatis, legitimando a prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

9. Há indícios robustos de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos de testemunhas, laudos periciais e confissão extrajudicial de corréu, demonstrando a existência do fumus comissi delicti.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Tese: Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a demora processual ocasionada por recurso interposto pela defesa, especialmente quando permanecem presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017870-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Como relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Gustavo Henrique Prachedes
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, consubstanciado na manutenção da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal n.º 0015046-51.2021.8.08.0048, na qual o paciente foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por homicídio qualificado tentado, bem como por homicídio qualificado consumado, ambos em concurso material.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de três anos e nove meses, e há mais de dois anos pronunciado, sem previsão de julgamento em plenário, em violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Requer, por isso, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão, ou substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 18 de janeiro de 2022, sendo efetivada em 24 de janeiro daquele ano, após o cumprimento de mandado de prisão temporária, em 29 de dezembro de 2021.

A instrução processual foi regularmente realizada em audiência única, com oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus, encerrando-se em 06 de março de 2023.

Em 01 de setembro de 2023, foi proferida a decisão de pronúncia, que manteve a segregação cautelar do ora paciente.

Contra tal decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito pela própria defesa, em 16 de outubro de 2023, sendo as razões apresentadas apenas em 12 de novembro de 2024, mais de um ano após a interposição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 15 de janeiro de 2025, e os autos foram remetidos à instância superior em 18 de setembro de 2025, onde atualmente aguardam julgamento.

Nesse cenário, é imperioso reconhecer que a alegada demora na submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri não se dá por inércia do Judiciário, mas sim por força de recurso defensivo ainda pendente de julgamento.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é pacífica, no sentido de que o trâmite de recurso interposto pela própria defesa afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo, aplicando-se, por analogia, o teor da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 21 do STJ estabelece que
“pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

No caso concreto, é evidente que o prolongamento da custódia decorre, em grande medida, da opção da defesa por recorrer da decisão de pronúncia, tendo inclusive postergado, por mais de um ano, a apresentação das razões recursais. Não se pode, pois, imputar ao Estado qualquer mora indevida, que justifique a concessão da ordem.

Acresça-se que, além da inexistência de desídia estatal, remanescem presentes os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, os quais foram reafirmados na própria decisão de pronúncia.

A gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do agente e a existência de ameaças às vítimas sobreviventes indicam, com nitidez, a necessidade da custódia como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, os autos revelam, de forma contundente, a gravidade dos delitos imputados.

Segundo a denúncia, Gustavo Henrique Prachedes e Rafael Jardim da Silva, munidos de arma de fogo, invadiram a residência da vítima Erasmo Pereira Alves, acreditando que ele escondia um terceiro de nome Reginaldo, com quem o paciente teria desavenças.

Ato contínuo, o paciente apontou a arma para a cabeça de uma criança de seis anos, filha das vítimas. Erasmo, ao intervir para proteger a filha, foi alvejado com dois disparos à queima-roupa.

Em seguida, o paciente teria tentado disparar contra Alice Dantas de Oliveira, companheira de Erasmo, mas a arma falhou. Conforme relatado pela própria Alice em juízo:
“[...] o GUSTAVO meteu o pé na porta e botou um .38 na minha cabeça [...] apontou o revólver pra cabeça da minha filha [...] quando o meu marido deu um passo em direção a ele, GUSTAVO apertou o gatilho duas vezes a queima roupa [...] GUSTAVO me puxou pelo cabelo debaixo da mesa, botou a arma na minha cabeça e apertou o gatilho mais duas vezes, a arma mascou [...]”.

Relatou ainda que, após os primeiros disparos, Gustavo chamou Rafael e disse: “se você quer andar comigo, tem que me mostrar que é homem”, ocasião em que Rafael também efetuou disparos contra Erasmo, que agonizava no chão.

A testemunha policial Antônio Celso, que participou das investigações, confirmou em juízo que os autores foram imediatamente identificados e reconhecidos pela vítima sobrevivente, que os conhecia do bairro, e que Rafael chegou a confessar, em sede policial, que Gustavo havia fornecido as armas e instigado a execução do crime.

Também afirmou que, após os fatos, o paciente procurou pessoas da comunidade para descobrir o paradeiro da vítima sobrevivente, ameaçando-a.

Portanto, os indícios de autoria são robustos e lastreados em múltiplos elementos probatórios, não apenas nos depoimentos testemunhais, mas também em laudos técnicos e na confissão extrajudicial do corréu.

Tal quadro revela, com clareza, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, justificando a manutenção da prisão cautelar, como única medida apta a resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.